Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601156-81.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
IMPUTAÇÃO
DE
FATOS
SABIDAMENTE
INVERÍDICOS.
DESINFORMAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DE
DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Mandado de Segurança impetrado por Coligação contra decisão do Juízo da
15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que deferiu tutela de urgência para
suspender a veiculação de propaganda eleitoral impugnada, alegadamente negativa
e descontextualizada, durante as inserções televisivas dos dias 18 e 19/10/2024.
1.2. A decisão impugnada determinou a suspensão da propaganda sob alegação de
que o conteúdo apresentava manipulação de informações e desinformação,
imputando a candidata à reeleição responsabilidade direta por mortes na saúde
pública municipal, fatos considerados sabidamente inverídicos.
1.3. A impetrante alegou que a propaganda estaria fundamentada em fatos
verdadeiros e contexto de crise na saúde pública, requerendo a suspensão da
decisão que impedia sua veiculação.
1.4. A decisão monocrática indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança,
reconhecendo a ausência de direito líquido e certo, fundamentada na verificação de

Num. 44160454 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419415239500000043109921
Número do documento: 24102419415239500000043109921
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 14:58:31
conteúdo inverídico na propaganda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7.1. A questão em discussão consiste em saber se a propaganda veiculada pela
Coligação "Muda Ponta Grossa" estaria amparada pela liberdade de expressão
política ou se configuraria divulgação de fatos sabidamente inverídicos, justificando
a suspensão de sua veiculação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8.1. A legislação eleitoral veda a divulgação de informações falsas ou gravemente
descontextualizadas, conforme Resolução TSE nº 23.714/2022, que protege a lisura
e transparência do pleito, preservando o debate democrático (art. 58 da Lei nº
9.504/1997).
8.2. A decisão impugnada, ao suspender a propaganda, fundamentou-se na
veiculação de conteúdo distorcido de entrevista concedida pela candidata, induzindo
o eleitorado a erro sobre os efeitos de sua gestão na área de saúde. A imputação de
responsabilidade por 174 mortes sem base factual caracteriza, de fato,
desinformação.
8.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleito

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0601156-81.2024.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) MSCiv
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600495-57.2024.6.16.0015
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0601156-81.2024.6.16.0000, impetrado
Coligação Muda Ponta Grossa, integrada pelos partidos Federação PSDB Cidadania / PP, fulcro no
art. 5º, inciso LXIX, da CF/88 art. 1º da Lei 12.016/2009, em face da decisão proferida pela MM. Juíza
da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que, nos autos de Direito de Resposta nº 0600495-
57.2024.6.16.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Representantes
Coligação A Força da Verdade e Elizabeth Silveira Schmidt, para determinar aos Impetrantes a
cessar "imediata e definitivamente a veiculação das inserções impugnadas e se abstenham de
veicular propaganda eleitoral com conteúdo similar". Coligação A Força da Verdade e Elizabeth
Silveira Schmidt ingressaram com Direito de Resposta em face da Impetrante, alegando que a
propaganda eleitoral gratuita, na TV, do bloco noturno de 18.10.24 e bloco diurno de 19.10.24,
divulgou "fato gravemente descontextualizado, com corte em entrevistas e jogos de palavras, com
a conotação de que ocorreram 174 mortes em virtude da economia que Elizabeth supostamente
teria efetuado na aplicação dos recursos na área da saúde, e mais, que essa economia foi às
custas das vidas dos pontagrossenses por culpa e dolo de Elizabeth". (Requer: Seja concedida a
segurança, em caráter liminar, para suspender a decisão coatora, de forma a permitir a transmissão
da propaganda impugnada. No mérito, seja confirmada a liminar, com a concessão da segurança
para suspender a decisão coatora, de forma a permitir a transmissão da propaganda impugnada).
H.E.G.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (AGRAVANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JUÍZA DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(AGRAVADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160454
24/10/2024
19:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44160454 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419415239500000043109921
Número do documento: 24102419415239500000043109921
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 14:58:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.253

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601156-81.2024.6.16.0000
– Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
AGRAVANTE: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP]
- PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
AGRAVADA: JUÍZA DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
IMPUTAÇÃO
DE
FATOS
SABIDAMENTE
INVERÍDICOS.
DESINFORMAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DE
DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Mandado de Segurança impetrado por Coligação contra decisão do Juízo da
15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que deferiu tutela de urgência para
suspender a veiculação de propaganda eleitoral impugnada, alegadamente negativa
e descontextualizada, durante as inserções televisivas dos dias 18 e 19/10/2024.
1.2. A decisão impugnada determinou a suspensão da propaganda sob alegação de
que o conteúdo apresentava manipulação de informações e desinformação,
imputando a candidata à reeleição responsabilidade direta por mortes na saúde
pública municipal, fatos considerados sabidamente inverídicos.
1.3. A impetrante alegou que a propaganda estaria fundamentada em fatos
verdadeiros e contexto de crise na saúde pública, requerendo a suspensão da
decisão que impedia sua veiculação.
1.4. A decisão monocrática indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança,
reconhecendo a ausência de direito líquido e certo, fundamentada na verificação de

Num. 44160454 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419415239500000043109921
Número do documento: 24102419415239500000043109921
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 14:58:31
conteúdo inverídico na propaganda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7.1. A questão em discussão consiste em saber se a propaganda veiculada pela
Coligação "Muda Ponta Grossa" estaria amparada pela liberdade de expressão
política ou se configuraria divulgação de fatos sabidamente inverídicos, justificando
a suspensão de sua veiculação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8.1. A legislação eleitoral veda a divulgação de informações falsas ou gravemente
descontextualizadas, conforme Resolução TSE nº 23.714/2022, que protege a lisura
e transparência do pleito, preservando o debate democrático (art. 58 da Lei nº
9.504/1997).
8.2. A decisão impugnada, ao suspender a propaganda, fundamentou-se na
veiculação de conteúdo distorcido de entrevista concedida pela candidata, induzindo
o eleitorado a erro sobre os efeitos de sua gestão na área de saúde. A imputação de
responsabilidade por 174 mortes sem base factual caracteriza, de fato,
desinformação.
8.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem reiterado que a
propaganda eleitoral, ainda que crítica, deve respeitar limites éticos e legais, não
sendo admitida a disseminação de fake news ou conteúdo manipulador que
comprometa a lisura do pleito eleitoral (TSE - AgR-REspe nº 0602932-32/DF, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJE 14/12/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.1. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática
que indeferiu a inicial do mandado de segurança e a decisão do juízo de origem que
determinou a cessação da veiculação da propaganda eleitoral.
9.2. Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral contendo fatos
sabidamente inverídicos e gravemente descontextualizados justifica sua suspensão,
nos termos da legislação eleitoral vigente, em prol da proteção da integridade do
processo eleitoral e da isonomia entre os candidatos.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 12.016/2009, art. 10, caput;
- Resolução TSE nº 23.714/2022, art. 9º, caput;
- Lei nº 9.504/1997, art. 58.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44160454 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419415239500000043109921
Número do documento: 24102419415239500000043109921
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 14:58:31
- TSE - AgR-REspe nº 0602932-32/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
14/12/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por COLIGAÇÃO "MUDA
PONTA GROSSA" (CIDADANIA, PSDB, PP), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que deferiu pedido de tutela de urgência nos autos de
representação eleitoral nº 0600495-57.2024.6.16.0015 ajuizada contra si por COLIGAÇÃO "A
FORÇA DA VERDADE" e ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT.
Narrou a impetrante, em síntese, que o motivo do ajuizamento da representação eleitoral de nº
0600495-57.2024.6.16.0015 foi a suposta divulgação de propaganda negativa, por meio de
manipulação de fatos sabidamente inverídicos e descontextualizados durante propaganda
eleitoral gratuita veiculada na televisão, nas inserções do bloco noturno de 18/10/2024 e do bloco
diurno de 19/10/2024.
Sustentou o cabimento do Mandado de Segurança aduzindo que a decisão interlocutória
impugnada seria manifestamente ilegal.
Argumentou que: a) o ato atacado é ilegal, na medida em que deferiu o pedido liminar de que a
impetrante se abstenha de reexibir a propaganda eleitoral combatida e assemelhadas; b) este
Tribunal já decidiu caso bastante semelhante envolvendo o mesmo município, a mesma
candidata à reeleição Elizabeth Schmidt e o mesmo tema relativo à crise na área da saúde do
município (REl nº 0600421-19, Rel. Desª. Claudia C. Cristofani, em 03/10/2024); c) o TRE-PR
também já decidiu que a transmissão de cortes de entrevistas reais de candidatos não constitui
nenhum ilícito eleitoral (REl nº 0600429-93, Rel. Des. José Rodrigo Sade, em 03/10/2024); d) a
concessão da tutela provisória pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral é ilegal, pois cerceia a liberdade
de expressão política da coligação impetrante, conforme orientação jurisprudencial desta Corte
para as eleições de 2024; e) a decisão atacada provoca sério desequilíbrio no pleito eleitoral de
Ponta Grossa, "já que a candidatura da Impetrante insira no debate político as mazelas da gestão
da candidata adversária na área da saúde, cerceando a liberdade de expressão"; f) a crise na
saúde pública no município é tamanha que foi aberta uma CPI na Câmara de Vereadores, a qual
concluiu pela responsabilidade direta do Poder Executivo pelos problemas, que importaram no
agravamento de doenças e até em mortes, diante da desídia da gestão pública; g) "a própria CPI

Num. 44160454 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419415239500000043109921
Número do documento: 24102419415239500000043109921
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 14:58:31
na Câmara de Vereadores concluiu que há responsabilidade da Prefeita e candidata à reeleição,
que cometeu o delito de 'perigo para a vida de outrem' e, em razão da desídia na gestão,
provocou 'dezenas de casos de pessoas perdendo a vida por falta de leitos'"; h) trata-se de fatos
amplamente debatidos no Município, de modo que são perfeitamente aceitáveis as críticas que
estão sendo feitas; i) a propaganda está contextualizada e amparada em fatos verdadeiros; j) é
verdade que a candidata Elizabeth afirmou em entrevista que "os hospitais eram como um funil
de dinheiro"; k) é verdade que diversas mortes ocorreram nas UPAs no período, como apurou a
CPI na Câmara dos Vereadores; l) é verdade que hospitais municipais foram fechados, o que
provocou grave crise na saúde pública do município; m) "Quanto a probabilidade do direito, está
demonstrada: a) pela demonstração da veracidade das afirmações da propaganda, cujos fatos
estão devidamente contextualizados com a grave crise de saúde pública municipal; b) pelos
precedentes do TRE/PR que amparam a liberdade de expressão, ainda que com acusações
ácidas e enfáticas"; n) "O periculum in mora é evidente, pois faltam poucos dias para o fim do
horário eleitoral gratuito, motivo pelo qual cercear o livre debate de ideias, ainda que
desagradáveis à atual gestão candidata à reeleição provoca severo dano ao processo eleitoral e
a isonomia entre os candidatos".
Requereu a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada, de forma a permitir a
transmissão da propaganda impugnada. Ao final, pleiteou a concessão da segurança em caráter
definitivo, confirmando a liminar "de forma a permitir a transmissão da propaganda impugnada".
Os autos foram distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção (ID. 44147419) e me vieram
conclusos (ID. 44147421) para análise do pedido de tutela de urgência, oportunidade em que,
após verificação de que a decisão impugnada não foi ilegal ou teratológica e, ainda, não tendo a
Coligação impetrante demonstrado a existência de direito líquido e certo a ser amparado por
mandado de segurança, a respectiva petição inicial foi indeferida, com fundamento no art. 10,
caput, da Lei nº 12.016/2009.
Ato contínuo, após devidamente intimada (ID. 44148743) a impetrante interpôs Agravo Interno
(ID. 44151058), em que argumenta que: a) embora tenha constado na decisão monocrática
proferida por esta Relatoria que "a coligação impetrante ao imputar 174 mortes à candidata
Elizabeth Schmidt, incorreu em divulgação de fato sabidamente inverídico", a afirmação constante
na propaganda eleitoral que pretende veicular não é inverídica e está devidamente
contextualizada, com a grave crise da saúde pública em Ponta Grossa; b) a desídia da gestão de
Elizabeth Schmidt no campo da saúde pública é fato público no município; c) colaciona quatro
notícias extraídas de sites da internet a respeito da crise no sistema de saúde de Ponta Grossa, e
sobre a morte de dois idosos que esperavam por leitos hospitalares na cidade; d) a crise na
saúde é tamanha, que foi instaurada Comissão Parlamentar de Inquérito pela Câmara de
Vereadores, em que se concluiu "pela responsabilidade direta do Poder Executivo pelas mazelas
na área, que importaram no agravamento de doenças e até em mortes, diante da desídia da
gestão pública"; e) trata-se de fato verdadeiro, apurado na CPI da Câmara de Vereadores; f) a
afirmação feita na propaganda compõe o debate político, estando devidamente contextualizada;
g) cita decisão proferida em caso similar por esta Corte ao julgar o REl nº 0600421-
19.2024.6.0139; h) "a probabilidade do direito, está demonstrada: a) pela demonstração da
veracidade das afirmações da propaganda, cujos fatos estão devidamente contextualizados com
a grave crise de saúde pública municipal; b) pelos precedentes do TRE/PR que amparam a
liberdade de expressão, ainda que com acusações ácidas e enfáticas"; i) "O periculum in mora é

Num. 44160454 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419415239500000043109921
Número do documento: 24102419415239500000043109921
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 14:58:31
evidente, pois faltam poucos dias para o fim do horário eleitoral gratuito, motivo pelo qual cercear
o livre debate de ideias, ainda que desagradáveis à atual gestão candidata à reeleição provoca
severo dano ao processo eleitoral e a isonomia entre os candidatos".
Por fim, pleiteia: a) "Seja exercido o juízo de retratação em tutela de urgência, para que seja
reformada a decisão monocrática, para se suspender a decisão coatora da origem, de forma a
permitir a transmissão da propaganda impugnada, até julgamento do mérito deste mandamus" e;
b) "Se não exercida a retratação de urgência, seja levado o agravo, com urgência, ao plenário do
Tribunal para que a decisão monocrática seja reformada, para se suspender a decisão coatora da
origem, de forma a permitir a transmissão da propaganda impugnada, até julgamento do mérito
deste mandamus".
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o agravo deve ser
conhecido.
Conforme apontado na decisão monocrática do ID. 44148090, no caso dos autos, pretende a
Coligação impetrante a cassação do ato coator (decisão liminar proferida pela Juíza Eleitoral da
15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa-PR), com a revogação da decisão proferida e com ordem
para que seja manutenida a divulgação do conteúdo da propaganda discutida nos autos de REl nº
0600495-57.2024.6.16.0015, ao argumento de que o conteúdo da propaganda cuja veiculação foi
suspensa na origem não propaga fatos sabidamente inverídicos ou conteúdo desinformativo,
estando devidamente contextualizada.
Repiso os fundamentos lançados na decisão exarada por esta Relatoria no ID. 44148090, como
razões de decidir, verbis:
Porém, a decisão atacada não se reveste de teratologia ou de ilegalidade manifesta.
Ao revés, encontra-se devidamente fundamentada, e respaldada pela legislação
eleitoral e jurisprudência da Corte Superior.
A decisão impugnada, na parte que interessa, foi prolatada nos seguintes termos:
"Trata-se de Representação Eleitoral proposta pela Coligação A Força da Verdade e
Elizabeth Silveira Schmidt, com pedido de tutela de urgência, em face da Coligação
Muda Ponta Grossa, Mabel Corá Canto e Sandra Mara Camargo Queiroz, todas
devidamente qualificadas nos autos, em razão da veiculação de bloco de
propaganda eleitoral em televisão, que utilizou conteúdo gravemente
descontextualizado com corte em entrevistas e jogos de palavras, com a conotação
de que ocorreram 174 mortes em virtude da economia que Elizabeth supostamente
teria efetuado na aplicação dos recursos na área da saúde, e mais, que essa
economia foi às custas das vidas dos pontagrossenses por culpa e dolo de
Elizabeth.
Segundo a representante, os blocos de propaganda eleitoral gratuita na TV
veiculados nos dias 18/10/2024 e 19/10/2024, citaram um pequeno trecho de uma

Num. 44160454 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419415239500000043109921
Número do documento: 24102419415239500000043109921
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 14:58:31
entrevista concedida pela candidata Elizabeth sobre o Hospital Amadeu Puppi.
Argumentou que as Representadas descontextualizaram a questão, induzindo o
eleitor a acreditar que a representante teria sido responsável pela morte das
pessoas para economizar dinheiro público, sem qualquer respaldo fático. Pontuou
que no ano de 2022, o mundo enfrentava período pandêmico nunca antes visto em
que várias mortes ocorreram independentemente de decisões dos governantes. Ao
induzir o eleitor a acreditar que as mortes nas unidades de Saúde ocorreram em
virtude da suposta economia na saúde, é forçoso concluir que o conteúdo veiculado
desborda do legítimo exercício da liberdade de expressão para a prática de
desinformação no debate eleitoral. Esclareceu que não houve economia com a
saúde, os gastos só aumentaram, tanto que somente no ano de 2024 ultrapassou a
cifra de 300 milhões, o que houve foi o direcionamento de recursos para as áreas de
obrigação do município, atenção básica, enquanto as médias e altas complexidades
foram repassadas ao Estado.
Requereu, em tutela de urgência, que as representadas se abstenham de reexibir a
propaganda eleitoral combatida, veiculem direito de resposta e sejam proibidas de
reexibir por qualquer meio o trecho impugnado nos autos. No mérito, requereu a
procedência total da representação, para o fim de confirmar a liminar e conceder
direito de resposta.
Antes mesmo da citação, as representadas se manifestaram pelo indeferimento do
pedido de antecipação da tutela, porque inviável em sede de Direito de Resposta (ID
12567911).
Decido.
A Resolução TSE nº 23.714/2022 proíbe a divulgação de informações falsas e
gravemente descontextualizadas durante o período eleitoral, considerando-as uma
ameaça à lisura e transparência do pleito, prescrevendo que a disseminação de fake
news prejudica a formação da opinião pública e a legitimidade do processo
democrático.
Infere-se da inserção impugnada que a propaganda visa incutir no eleitorado a
informação de que a candidata da chapa Representante foi responsável pela morte
de 174 pessoas, em razão da economia que teria feito na área da saúde. Contudo, a
propaganda citou um curtíssimo recorte da entrevista, omitindo propositalmente o
restante, onde a candidata esclarece que os hospitais eram um funil de dinheiro,
porque atendiam casos de média e alta complexidade, situações que são de
responsabilidade do estado. Quando a Representante fala em colocar os pingos nos
Is, refere-se à transferência do ambulatório do Hospital Regional para o Hospital
Amadeu Puppi e abertura de mais de trezentos leitos nos Hospital Regional.
Nesse contexto, tendo em vista que as Representadas buscaram dar sentido
diverso daquele constante na entrevista concedida pela candidata da chapa
Representante - ao afirmar que "a Elisabeth colocou os pingos nos Is às custas de
vidas da nossa gente", induzindo o eleitor a acreditar que as mortes ocorreram em
virtude da economia dos recursos aplicados na área da saúde -, é incontroverso que
a inserção apresenta propaganda negativa. Nesse sentido:
(...)
Nessa linha, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a
concessão da tutela de urgência para se abster de reexibir a propaganda eleitoral
combatida. A probabilidade do direito está evidenciada pela juntada da mídia

Num. 44160454 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419415239500000043109921
Número do documento: 24102419415239500000043109921
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 14:58:31
contendo recortes de trechos de entrevista da candidata, que demonstra a
veiculação de propaganda eleitoral negativa, por meio de divulgação de falas
descontextualizadas. O perigo de dano reside no fato de que as inserções estão
sendo veiculadas repetidamente, em horários de grande audiência, podendo
influenciar indevidamente o eleitorado.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar à
Coligação Muda Ponta Grossa, Mabel Corá Canto e Sandra Mara Camargo Querioz
que cessem imediata e definitivamente a veiculação das inserções impugnadas e se
abstenham de veicular propaganda eleitoral com conteúdo similar (contendo
trucagem, montagem, recortes descontextualizados) sob pena de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por exibição irregular.
Por outro lado, indefiro, nesta fase processual, o pedido de tutela de urgência em
relação ao direito de resposta, visto que a medida pleiteada é drástica e irreversível,
motivo pelo qual entendo necessária a citação das requeridas para que o pedido
possa ser analisado sob o crivo do contraditório. Não vislumbro perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência
para o direito de resposta sem a instauração do contraditório, salientando-se,
ademais, a exiguidade dos prazos eleitorais, a ensejar um rápido julgamento de
mérito.
Anoto ainda que deve ser observado, especialmente neste juízo de cognição
sumária, o princípio da menor interferência possível no debate democrático,
relegando-se eventual determinação pela publicação de direito de resposta para a
decisão de mérito.
Promova-se a imediata citação das representadas, preferencialmente por meio
eletrônico (endereço informado na inicial), para apresentar defesa no prazo de 2
(dois) dias, observado o disposto no caput do art. 18 da Resolução nº 23.608/2019,
bem como intime-se quanto à presente decisão e sobre a liminar deferida.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral, nos termos e prazo do Art. 19 da Resolução
nº 23.608/2019 para que, querendo, ofereça parecer, no prazo de 01 (um) dia. (ID.
44147401)"
Efetivamente, analisando a decisão impugnada não se verifica a alegada teratologia,
não se observando qualquer ilegalidade ou desrespeito às normas e princípios cabíveis
ao caso.
A despeito da alegação da coligação impetrante de que esta Corte já julgou caso
semelhante, entende esta Relatoria tratar-se de objeto diverso.
Explico.
Da análise da petição inicial da representação eleitoral de nº 0600495-
57.2024.6.16.0015 é possível inferir que seu objeto decorre de divulgação na
propaganda impugnada, de "fato gravemente descontextualizado, com corte em
entrevistas e jogos de palavras, com a conotação de que ocorreram 174 mortes em
virtude da economia que Elizabeth supostamente teria efetuado na aplicação dos
recursos na área da saúde, e mais, que essa economia foi às custas das vidas dos
pontagrossenses por culpa e dolo de Elizabeth" (ID. 44147405 - Pág. 6).
Nos autos REl nº 0600421-19 (Rel. Desª. Claudia C. Cristofani, em 03/10/2024) e REl
nº 0600429-93 (Rel. Des. José Rodrigo Sade, em 03/10/2024), embora o tema

Num. 44160454 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419415239500000043109921
Número do documento: 24102419415239500000043109921
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 14:58:31
envolvesse a saúde pública de Ponta Grossa, em momento algum houve a discussão
de imputação de 174 mortes à candidata Elizabeth Schmidt, o que implica em dar à
representação eleitoral nº 0600495-57.2024.6.16.0015 nuances próprias.
Dessa forma, no mesmo sentido do Juízo de origem, entendo que a coligação
impetrante, ao imputar 174 mortes à candidata Elizabeth Schmidt, incorreu em
divulgação de fato sabidamente inverídico.
Em resumo, não há manifesta teratologia na decisão atacada, eis que fundamentada e
pautada na legislação eleitoral e nos elementos fáticos e documentais contidos nos
autos, em que pese o descontentamento da parte.
Com isso, o presente mandado de segurança merece ser prontamente rejeitado,
impondo-se desde logo o indeferimento da petição inicial.

Da análise dos argumentos trazidos no presente agravo, extraio que a Coligação impetrante
repisa os mesmos argumentos trazidos na petição inicial do Mandado de Segurança, não
afastando a fundamentação da decisão de ID. 44148090.
Em verdade, a intenção da agravante de divulgação da propaganda objeto da representação
eleitoral nº 0600495-57.2024.6.16.0015, cuja veiculação foi suspensa pelo Juízo da 15ª Zona é
exatamente a imputação à candidata Elizabeth Schmidt a responsabilidade pela morte direta ou
indireta de 174 pessoas, em razão de economia que teria feito na área da saúde.
A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau é clara ao suspender referida propaganda pois
"citou um curtíssimo recorte da entrevista, omitindo propositalmente o restante, onde a candidata
esclarece que os hospitais eram um funil de dinheiro, porque atendiam casos de média e alta
complexidade, situações que são de responsabilidade do estado. Quando a Representante fala
em colocar os pingos nos Is, refere-se à transferência do ambulatório do Hospital Regional para o
Hospital Amadeu Puppi e abertura de mais de trezentos leitos nos Hospital Regional." .
Dessa forma, não houve qualquer teratologia e a decisão foi devidamente fundamentada, o que
não enseja qualquer retratação daquele ou deste Juízo.
Repisa-se que ainda em sede de agravo regimental, a coligação impetrante não aponta com
clareza a ilegalidade ou teratologia da decisão de piso. Isso porque ela não foi ilegal ou
teratológica.
Ante o exposto, não tendo a Coligação impetrante demonstrado a existência de direito líquido e
certo a ser amparado por mandado de segurança ou trazido qualquer elemento capaz de alterar a
decisão proferida por este Relator no ID. 44148090, deve-se negar provimento ao agravo interno
interposto.
Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o desprovimento do agravo
interno interposto pela coligação impetrante, com a consequente manutenção tanto da decisão
monocrática do ID. 44148090 quanto da r. decisão prolatada pelo Juízo a quo.

Num. 44160454 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:41:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419415239500000043109921
Número do documento: 24102419415239500000043109921
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 14:58:31
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno interposto para, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo-se tanto a decisão monocrática do ID. 44148090 que indeferiu a
petição inicial do mandado de segurança, quanto a decisão que determinou a cessação da
veiculação da propaganda em comento.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL (1321) Nº 0601156-
81.2024.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
AGRAVANTE: MUDA PONTA GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) AGRAVANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A - AGRAVADA: JUÍZA DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024